Tribunal: STF
Processo: MS 30928
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELATÓRIO FINAL. INCORPORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. 



    1. Os agravados foram condenados pelo TCU ao pagamento de multa, por terem subscrito relatório final que amparou decisão administrativa. A situação dos agravados assemelha-se à do parecerista, pelo que a responsabilização deve ocorrer nos mesmos moldes.



    2. Até o julgamento do RE 638.115-RG, havia controvérsia sobre o direito à incorporação e atualização dos quintos/décimos, devido às inúmeras normas editadas. Ausência de culpa ou erro grosseiro a justificar a condenação dos agravados. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.